Tribunal: CARF
Processo: 19515.001576/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E O PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o não conhecimento do recurso especial.

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001576/2010-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.681 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
AGRO PECUARIA E REFLORESTADORA SÃO LUIZ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E O “PARADIGMA”. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre os acórdãos paradigma e recorrido
impede a caracterização da alegada divergência jurisprudencial, ensejando o
não conhecimento do recurso especial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente o conselheiro
Alexandre Evaristo Pinto, substituído pela conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio.

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 592/610) interposto pelo contribuinte em face do
Acórdão no 1401-004.549 (fls. 534/558), que negou provimento ao recurso voluntário por
unanimidade de votos.
Transcreve-se a seguir a ementa do julgado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001576/2010-01
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decadência fulmina o direito do Fisco constituir o crédito tributário, em nenhuma
hipótese atinge a possibilidade de verificar-se o saldo de prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa de CSLL, pois ambos não se constituem fato gerador de imposto de
renda, nem de contribuição social sobre o lucro líquido.
A decadência ocorre após o transcurso de cinco anos, contados da data do fato gerador,
nos termos do § 4o do artigo 150 do CTN, ou a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em o lançamento poderia ter sido efetuado, ou da data em que se tornar
definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o lançamento anteriormente
efetuado, nos termos do art. 173 do CTN.
A compensação de prejuízos fiscais e base negativa da CSLL pode ser revista pelo
fisco, a partir da sua utilização, dentro do prazo não atingido pela decadência.
Em resumo, o presente processo é decorrente de Autos de Infração (fls. 158/169)
que exigem IRPJ e CSLL, referentes ao ano-calendário de 2005, em razão da glosa de prejuízos
fiscais e bases negativas compensados indevidamente.
Mais precisamente, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls.
153/157):
1. DESCRIÇÃO DOS FATOS
(...)
No Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), consta como prejuízo
fiscal compensável a partir de 1991 da atividade rural o valor de R$ 13.081.201,00, e no
Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI) consta como saldo da
base de cálculo negativa de períodos anteriores da atividade rural o valor de
R$ 13.264.226,96.
Através do Termo de Intimação no 002, de 03/03/2010, foi solicitado ao contribuinte
apresentar planilha demonstrativa de prejuízos fiscais e de bases de cálculo negativas da
CSLL da Atividade Rural, desde o inicio, bem como a documentação fiscal/contábil dos
controles dos prejuízos da Atividade Rural.
O contribuinte, em resposta datada de 23/03/2010, apresentou planilhas demonstrativas
e cópias da parte B do LALUR n° 6, informando os saldos de prejuízos fiscais do IRPJ
a partir do ano-calendário de 2001, no valor total de R$ 25.687.693,17, até o ano-
calendário de 2004; e os saldos da base de cálculo negativa da CSLL a partir do ano-
calendário de 2001, no valor total de R$ 21.836.282,00, até o ano-calendário de 2004.
Através do Termo de Intimação n° 003, de 25/03/2010, o contribuinte foi novamente
intimado, a fim de dirimir qualquer divergência entre o SAPLI e os valores informados
pelo contribuinte na resposta ao Termo de Intimação n° 002, a apresentar planilhas
demonstrativas dos prejuízos fiscais e das bases de cálculo negativas da CSLL da
Atividade Rural, desde o inicio dos prejuízos, apresentando a documentação
fiscal/contábil comprovando as compensações efetuadas e os saldos negativos.
O contribuinte, em resposta datada de 15/04/2010, informou que "já realizou a entrega
das planilhas", e "que as informações já foram devidamente prestadas de acordo com o
lustro decadencial, não havendo amparo legal, S.M.J., para proceder a entrega de
documentos de operações realizadas e convalidadas pelo instituo da decadência".
Diante da resposta acima, foi encaminhado ao contribuinte o Termo de Intimação n°
004, de 19/04/2010, acompanhado de cópias do Sistema SAPLI, para justificar, através
de documentação fiscal/contábil, o porquê da diferença entre os valores informados nas
planilhas encaminhadas em resposta ao Termo de Intimação n° 002 e os valores
constantes no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais — Atividade Rural
(SAPLI) e no Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL — Atividade Rural
(SAPLI) do ano-calendário de 2005.
Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

O contribuinte, em resposta datada de 18/05/2010, informou que "para apresentar a
justificativa de forma clara e precisa consubstanciada em documentos, em resposta ao
Termo de Intimação n° 004, se faz necessária a indicação por esta digna autoridade
fiscal das datas e valores que entende existir suposta diferença", e que "eventual
diferença, poderá ter ser originado em período cuja decadência tenha se operado, sendo
inócua a apresentação de justificativa a esta fiscalização".
Os dados constantes no Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais —
Atividade Rural (SAPLI) e no Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL —
Atividade Rural (SAPLI) são extraídos das informações contidas nas Declarações de
Informações Econômico-Fiscal (DIPJ) entregues pelo contribuinte à Receita Federal do
Brasil.
Diante do exposto, cabe à fiscalização efetuar o presente lançamento de oficio
utilizando como valores tributáveis (excesso de compensação) para o ano-calendário de
2005 os valores constantes no Sistema SAPLI e os informados na DIPJ, conforme
abaixo demonstrado:

2. LANÇAMENTO
2.1 COMPENSAÇÃO A MAIOR DE PREJUÍZO FISCAL NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL
A empresa apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscal (DIPJ) do ano-
calendário de 2005 (Situação Normal), optando pelo regime de tributação pelo Lucro
Real.
Na referida DIPJ, o contribuinte informou na Linha 47 — Compensação de Prejuízos
Fiscais de Períodos de Apuração Anteriores — Atividade Rural — Períodos de
Apuração de 1991 a 2005, da Ficha 09A — Demonstração do Lucro Real — Com
Atividade Rural - PJ em Geral, o valor de R$ 23.712.105,84. Ocorre que o contribuinte
só poderia compensar o valor de R$ 13.081.201,00, que corresponde ao valor constante
no Sistema SAPLI.
Demonstrativo de Compensação de Prejuízos Fiscais (SAPLI), sistema da RFB que
gerencia esta conta, informa que o contribuinte possuía este saldo para efetuar tal
compensação.
Pelo exposto, fica caracterizado o excesso de compensação de prejuízo fiscal na
apuração do Lucro Real, no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 10.630.904,84.
(...)
2.2 COMPENSAÇÃO A MAIOR DA BASE DE CALCULO NEGATIVA DE
PERÍODOS-BASE ANTERIORES NA APURAÇÃO DA CSLL
A empresa apresentou sua Declaração de Informações Econômico-Fiscal (DIPJ) do ano-
calendário de 2005 (Situação Normal), optando pelo regime de tributação pelo Lucro
Real.
Na referida DIPJ, o contribuinte informou na Linha 38 — Base de Cálculo Negativa da
CSLL de Períodos Anteriores — Atividade Rural, da Ficha 17 — Cálculo da
Contribuição Social Sobre o Lucro Liquido — Com Atividade Rural, o valor de
R$ 21.856.482,00. Ocorre que o contribuinte só poderia compensar o valor de R$
13.264.226,96, 4110 que corresponde ao valor constante no Sistema SAPLI. 0
Demonstrativo da Base de Cálculo Negativa da CSLL (SAPLI), sistema da RFB que
Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

gerencia esta conta, informa que o contribuinte possuía este saldo para efetuar tal
compensação.
Pelo exposto, fica caracterizado o excesso de compensação de base de cálculo negativa
na apuração da CSLL, no ano-calendário de 2005, no valor de R$ 8.592.255,04.
(...)
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 333/361), alegando, preliminarmente,
que a cobrança já teria sido atingida pela decadência. Nesse ponto, sustenta que, uma vez
apurado prejuízos e bases negativas, o Fisco teria cinco anos para verificar a validade dessa
apuração. Passado este prazo, teria a empresa o direito à manutenção dos valores informados.
Nesses termos, considerando que na data da ciência da autuação (14/06/2010) já
havia ultrapassado este prazo (os saldos se referem ao período de 1994 a 2004), decaído estaria o
direito da autoridade fiscal glosar os valores de prejuízo fiscal e base negativa compensados em
31/12/2005.
No mérito, afirma que o SAPLI não poderia ser utilizado como meio de prova
para manutenção da glosa e veracidade dos valores de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL,
ainda mais considerando que a RFB efetuou alterações de ofício em seu sistema, sem notificar a
empresa, decompondo os saldos acumulados até 1999.
Argumenta, ainda, que a multa de ofício e os juros Selic não poderiam ser
exigidos.
Ao apreciar a defesa, a 5a Turma da DRJ/RJ1 a julgou integralmente
improcedente, conforme acórdão de fls. 489/508.
Cientificada da decisão de piso, a empresa interpôs recurso voluntário (fls.
518/524), recurso este que, nos termos do referido Acórdão no 1402-004.549 (fls. 534/558), foi
julgado improcedente.
Ato contínuo, a empresa interpôs o recurso especial (fls. 592/610), que foi assim
admitido (fls. 705/711):
Identificação da matéria de divergência e correspondentes paradigmas
O texto recursal propõe como matéria de dissídio a “decadência do direito de o Fisco
proceder com a reapuração do IRPJ e da CSLL de período superior a 5 anos, glosando
os créditos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL”.
Indicados
como
paradigmas
os
acórdãos
no
1201-002.362
(processo
no
19647.010151/2007-83, sessão de 16/08/2018) e no 1101-001.037 (processo no
10805.721977/2012-02, sessão de 13/02/2014).
Os paradigmas foram prolatados por Colegiados distintos do que proferiu o acórdão ora
recorrido, não foram reformados até a data de interposição do Recurso Especial e não
contrariam Súmula do CARF ou decisão definitiva vinculante.
Embora a Recorrente descreva e junte ao recurso outras decisões administrativas, há de
se observar o limite regimental de dois acórdãos paradigmáticos por matéria suscitada.
Portanto, serão considerados para efeito do presente exame apenas os acórdãos no 1201-
002.362 e no 1101-001.037, e descartados os demais nos termos do art. 67, §§ 6o e 7o do
Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 343, de
09 de junho de 2015.
A ementa do acórdão recorrido, acima transcrita, já evidencia que a matéria foi
apreciada pelo Colegiado a quo, de modo que cumprido o requisito regimental de
prequestionamento.
Análise da divergência suscitada
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

(...)
A Recorrente propõe a divergência nos seguintes termos:
“No que concerne à matéria em discussão no presente processo (decadência do direito de
o Fisco proceder com a reapuração do IRPJ e da CSLL de período superior a 5 anos,
glosando os créditos de prejuízo fiscal e base negativa de CSLL), o v. acórdão recorrido
diverge claramente do entendimento já manifestado por esse Eg. CARF em caso
idênticos, quando da prolação dos seguintes acórdãos paradigmas:
- Acórdão no 1201-002.362 (processo no 19647.010151/2007-83), proferido pela 1a
Turma Ordinária, da 2a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF (Doc. 01)
Ementa: DECADÊNCIA. REDUÇÃO DE PREJUÍZO FISCAL E BASE
NEGATIVA.
Se o sujeito passivo informa ao Fisco, por meio de DIPJ, a apuração de prejuízo
fiscal e base negativa, na medida em que a lei autoriza a formalização de auto de
infração, mesmo que sem exigência de crédito tributário, para constituição da
infração à legislação tributária cometida pela contribuinte, este ato
administrativo deve ser promovido antes do decurso do prazo decadencial.
- Acórdão no 1101-001.037 (processo no 10805.721977/2012-02), proferido pela 1a
Turma Ordinária, da 1a Câmara, da 1a Seção de Julgamento do CARF (Doc. 02)
Ementa: DECADÊNCIA ALTERAÇÃO DO SALDO DE PREJUÍZO GLOSA
NO APROVEITAMENTO. A contagem do prazo legal de decadência para que
o fisco altere o valor do saldo de prejuízo fiscal deve ter início no período em
que o prejuízo fiscal foi apurado e não o período em que o prejuízo fiscal foi
aproveitado na compensação com lucro líquido.
E ainda de outros acórdãos mais, como por exemplo:
(...)
No tocante ao prazo decadencial, entende o v. acórdão recorrido que por ser o saldo de
débitos tributários o objeto do Auto de Infração, e não os créditos glosados de períodos
anteriores, o Fisco pode proceder ao exame destes créditos, seja em que período for,
ainda que já tenha sido ultrapassado o prazo legal de 5 anos para que seja procedida a
fiscalização.
Nesse sentido, veja-se trecho do v. acórdão recorrido:
(...)
Nos acórdãos paradigmas, por outro lado, o lançamento fiscal foi considerado
improcedente em razão da decadência do direito do Fisco de revisitar fatos anteriores ao
período lançado.
I.e., os v. acórdãos paradigmas entenderam que a decadência atinge todo o conjunto de
informações prestadas ao Fisco, tendo em vista que ao glosar o saldo de prejuízo fiscal
acaba-se por proceder com a reapuração dos tributos envolvidos (no caso, IRPJ e CSLL)
relativos a períodos não mais passíveis de alteração:
(...)
Além disso, o v. acórdão recorrido apresenta entendimento no sentido de que a regra do
artigo 150, § 4o do CTN (e mesmo do artigo 173 do CTN) diz respeito à extinção do
direito da Fazenda de lançar e não de glosar.
(...)
Veja-se, que os dois acórdãos comparados atribuem interpretação divergente ao artigo
150, do CTN. Enquanto o v. acórdão recorrido confere uma interpretação restritiva
(decadência apenas para o lançamento), os acórdãos paradigmas são mais abrangentes
(decadência abrange a alteração de escrituração fiscal de períodos anteriores).
No entanto, apesar das divergências de entendimento verificadas nos acórdãos recorrido
e paradigmas, a matéria em discussão é a mesma: questiona-se a possibilidade de alterar
um lançamento realizado pelo contribuinte em período já fulminado pela decadência
(que gerou prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL indicados para
compensação) e, portanto, já homologado tacitamente.
Nos três casos, discute-se crédito de IRPJ e CSLL compensados com prejuízo fiscal e
base negativa de CSLL, bem como a abrangência da decadência, isto é, se engloba
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

apenas o direito de lançar (entendimento manifestado pelo v. acórdão recorrido), ou se
abrange todo o conjunto de informações que compuseram a atividade do lançamento
efetuado em determinado período e que consta nos livros e documentos que integram a
escrituração fiscal da empresa.
(...)
Em resumo:
(...)
(...) na visão dos i. Julgadores a quo, como o objeto do Auto de Infração é o débito
indicado para compensação, a fiscalização pode analisar o crédito decorrente da
apuração do IRPJ e da CSLL de períodos anteriores, regularmente apropriado,
independentemente de prazo.
No presente caso, para realizar o lançamento do IRPJ e da CSLL relativos aos fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2005, o AFRFB necessária e obrigatoriamente
teve que examinar e proceder glosas de prejuízo fiscal e base negativa de períodos que já
se encontravam fora do prazo legal de 05 anos para revisão fiscal (anos-calendário de
1994 a 2004).
Em outras palavras, a alegada insuficiência de crédito tributário decorrente da apuração
do IRPJ e da CSLL com base no regime do Lucro Real que indica saldo a pagar de IRPJ
e CSLL no período autuado tem origem em glosas procedidas nos períodos de 1994 a
2004 já abarcados pela decadência (eis que o lançamento ocorreu apenas em 2010),
nunca questionados pelo fisco federal, ou seja, tacitamente homologados.
(...)
Ou seja, ao contrário do afirmado no v. acórdão recorrido, o que está sendo questionado
é o valor do prejuízo fiscal/base negativa e não o débito verificado no ano-calendário de
2005.
Tanto é assim que o próprio auto de infração foi lavrado para, além de não homologar as
compensações declaradas, glosar o prejuízo fiscal. Como se vê da justificativa da
autuação (abaixo transcrita), não poderia ser mais claro que se discute no presente caso,
lançado em 2010, a apuração dos anos-calendário de 1994 a 2004, tendo o AFRFB
responsável pretendido a glosa do prejuízo/base negativa formados nesse período:
GLOSA DE PREJUÍZOS COMPENSADOS INDEVIDAMENTE –
SALDOS DE PREJUÍZOS INSUFICIENTES- COMPENSAÇÃO INDEVIDA
DE BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE PERÍODOS ANTERIORES
Todavia, entenderam os i. julgadores que em se tratando de direito creditório, de modo a
preservar os requisitos de liquidez e certeza, cabe ao fisco federal proceder ao seu
exame, seja em que período for, desde que respeitado o prazo de 5 anos contados da
utilização desse crédito para compensação, ainda que o mesmo, frise-se, decorra da
apuração do tributo de período de mais 10 anos antes do lançamento.
(...)
O entendimento exarado nos v. acórdãos acima [acórdãos paradigmáticos] se amoldam
perfeitamente ao presente caso, onde se teve legalmente reconhecido que a decadência
torna imutáveis os lançamentos feitos nos livros fiscais, não podendo mais ser alterados,
seja pelo Fisco, seja pelo contribuinte, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, o que, ratifique-se, não seria aplicável no caso.”
Confrontadas as decisões resulta confirmada a divergência invocada, uma vez que
ambos paradigmas, diante de situações fático-jurídicas semelhantes à dos presentes
autos - glosa da compensação de prejuízos fiscais/bases negativas de períodos
anteriores, por inexistência de saldo - pronunciaram-se no sentido de que a revisão do
prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa informados em DIPJ pretérita sujeita-se ao
prazo decadencial de 5 (cinco) anos contados da entrega daquela declaração.
O acórdão recorrido exprime entendimento diverso, situando o início do prazo
decadencial na data de utilização do prejuízo fiscal/base negativa para compensação de
tributos e contribuições.
Demonstrada a divergência jurisprudencial entre acordão recorrido e paradigmas,
justifica-se o reexame da matéria pela via especial.
Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial do
sujeito passivo, com base em ambos paradigmas.
(...)
Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 713/720). Não
questiona o conhecimento, pugnando apenas pela manutenção do acórdão ora recorrido.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015), in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...)
Como se percebe, é imprescindível, sob pena de não conhecimento do recurso
especial, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão recorrida diverge de
outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 729
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Trazendo essas considerações ao caso concreto, e não obstante a PGFN não
questionar o conhecimento recursal, do confronto entre as decisões recorrida e os paradigmas,
vislumbro inexistir a necessária similitude fático-jurídica entre os acórdãos comparados.
Senão, vejamos:
De uma análise mais atenta do primeiro paradigma (Acórdão no 1201-002.362 –
fls. 612/626), verifica-se que aquele Colegiado reconheceu, na verdade, a decadência do direito
do fisco de glosar determinada despesa (amortização de ágio considerada indedutível), e não o
prejuízo fiscal apurado no período. Aqui, diferentemente, a glosa foi feita em relação ao próprio
prejuízo fiscal/base negativa, sob a justificativa de insuficiência de saldos no SAPLI.
Essa dessemelhança fática, aliás, impossibilita constatar que o alegado primeiro
paradigma de fato reformaria a presente decisão, o que definitivamente compromete a
evidenciação do dissenso.
Quanto ao segundo paradigma (Acórdão no 1101-001.037 – fls. 628/641), o
“entendimento divergente”, na verdade, baseou-se em circunstâncias fáticas, determinantes para
apreciação e julgamento da matéria, diversas daquelas que esses autos revelam.
Do relatório do Acórdão no 1101-001.037 – segundo paradigma, extrai-se que:
(...)
Em sequência ao trabalho fiscalizatório, a Autoridade Fiscal apurou, conforme o Termo
de Verificação Fiscal:
Prosseguindo na análise da DIPJ 2010 da fiscalizada, verificamos, na apuração do Lucro
Real do período, que a mesma efetuou compensação de prejuízos fiscais de períodos de
apuração anteriores, no valor de R$ 17.146.399,34. O mesmo valor foi também
compensado na apuração da base de cálculo da CSLL, como base de cálculo negativa de
períodos anteriores.
Dando prosseguimento, verificamos que os valores do prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL, referentes ao ano-calendário de 2000 foram alterados no Sistema de
Acompanhamento dos Saldos de prejuízos Fiscais Compensáveis e das Bases de Cálculos
Negativas da CSLL (SAPLI).
Tais alterações se deram por força do atendimento à demanda da DRJ/Campinas,
contida no processo n° 10805.900681/2006-08, o qual trata de compensação de base de
cálculo negativa de CSLL com estimativas do A/C 2001. Há despacho decisório nesse
processo, cuja decisão foi desfavorável à contribuinte, e em razão da decisão, foram
recalculados os supostos prejuízo e a base de cálculo negativa da CSLL.
Recompôs-se, então, o saldo de prejuízo compensável e da base de cálculo negativa da
CSLL, a partir do ano-calendário de 2000, restando demonstrado, conforme apurado nos
autos do processo n° 10805.900681/2006-08, o total esgotamento dos respectivos saldos
compensáveis, da CSLL, já no ano-calendário de 2004, e do prejuízo, no ano-calendário
de 2006.
(...)
Note-se, assim, que o segundo paradigma envolve situação na qual a Receita
Federal, antes do lançamento, reduziu, de ofício, os saldos acumulados de prejuízo fiscal/base
negativa constantes do SAPLI.
Ou seja, naquele caso a fiscalização não permitiu a utilização integral de saldos de
prejuízo fiscal informados em DIPJ, tendo em vista o seu “consumo” ou “alocação” de ofício em
Fl. 730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.681 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.001576/2010-01

outro procedimento fiscal. Dito de outros modos, a insuficiência de saldo de prejuízo fiscal
decorreu de ato de ofício da própria Administração Pública.
Nesse caso, porém, a autuação se baseou na própria insuficiência dos valores de
prejuízos fiscais/bases negativas que haviam sido informados pelo contribuinte em suas DIPJ’s,
fato este que compromete a comparação dos julgados para o fim pretendido pela Recorrente.
Diante, então, das dessemelhanças fático-jurídica dos acórdãos ora comparados, a
demonstração da alegada divergência restou prejudicada.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 731
DF CARF MF
Documento nato-digital